Tribunal: TJBA
Processo: 8008686-80.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008686-80.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE GIBEVAL NUNES CARNEIRO Advogado(s): RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL QUE FIGURA COMO MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR (PASEP). DECRETO N.º 78.276/76, QUE REGULAMENTOU A LEI COMPLEMENTAR N.º 26/75. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. No caso específico dos autos, o Banco do Brasil S/A não detém legitimidade para responder demanda que visa o pagamento de indenização de dano moral e material relativos a diferença de índices de correção monetária aplicados aos valores depositados na conta respectiva, pois não é órgão gestor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Sentença confirmada. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008686-80.2020.8.05.0080, em que figura como apelante JOSÉ GIBEVAL NUNES CARNEIRO, e apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de sessões, de de 2022. Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator